Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. NEGATIVAÇÃO EM BANCO DE DADOS APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 568,33 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), relativa à 37a parcela do contrato no 20025218234000, vencida em 10/10/2019, diante do reconhecimento de sua quitação, bem como a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, argumenta, em síntese, que não cometeu nenhum ato ilícito, abusivo ou motivador de responsabilidade civil e que cumpriu com probidade e boa-fé os seus deveres contratuais. Afirma, ainda, que a autora não comprovou ter sofrido qualquer dano moral e impugna o valor da condenação fixado na origem. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em apreço atrai solução à luz das normas do referido diploma legal.
5. Considerando o que foi objeto de devolução a esta Turma Recursal por meio do recurso inominado interposto, é incontroverso nos autos que a autora pagou a parcela de no 37 do contrato de financiamento celebrado entre partes. Assim, a questão a ser solucionada limita-se à análise de eventual ocorrência de danos morais à recorrida.
6. A comprovação de inscrição de CPF do consumidor junto ao banco de dados de restrição de crédito da SERASA, em data posterior ao pagamento do débito (ID 16729845), caracteriza falha na prestação de serviços do banco réu e enseja a responsabilização do mesmo, nos termos do art. 14 do CDC. Ademais, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro negativo de crédito configura, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Precedente: AgRg no AResp 338709/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Data do Julgamento 17/03/2016, Data da Publicação DJe 13/04/2016, Partes: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL I versus Marcelo da Rocha Manzatto.
7. Quanto ao valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00), a decisão recorrida se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que é suficiente para compensar o dano sofrido e, ao mesmo tempo, não promove enriquecimento ilícito pela consumidora lesada. Precedente: (Acórdão 1185304, 07102157720188070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.